Tribunal: TJES
Processo: 5008889-54.2022.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008889-54.2022.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SUZANA COSTALONGA SILVA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5008889-54.2022.8.08.0011

RECTE.:
SUZANA COSTALONGA SILVA

RECDO.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO
CIVIL
. RECURSO INOMINADO.
PLANO DE TELEFONIA. ALTERAÇÃO UNILATERAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A
requerente alega, em síntese,
que sempre foi cliente da requerida por meio do plano pré-pago, todavia, recebeu uma ligação da requerida, lhe oferecendo o plano VIVO CONTROLE 3GB III por R$ 29,99 mensais com adesão imediata, tendo a atendente informado à Autora que o valor de R$ 29,99 permaneceria pelo período de 12 meses. Aceita a oferta, a autora foi surpreendida pelo aumento do valor da fatura no mês de abril de 2022, que passou a ser de R$ 34,99, e depois pelo bloqueio de sua conta, mesmo com o pagamento de todas as faturas em dia. Por este motivo, vem a juízo requerer compensação pelos danos materiais e morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4585395), pugnando pela concessão do benefício da gratuidade da justiça; no mérito, requer seja reformada a sentença objurgada para julgar procedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 4585399, pugnando pelo improvimento do recurso autoral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4585393
) dispôs que:
“
Diante do exposto,
acolho a preliminar de ausência de pedido certo
em relação ao pedido de indenização por danos materiais e, via de consequência, com fulcro no art. 485, IV do CPC, declaro extinto o processo sem julgamento do mérito em relação a tal pedido, ao passo em que, quanto aos demais pedidos, julgo-os improcedentes, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I do CPC, tornando sem efeito a liminar a seu tempo deferida
”
.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Cinge-se a controvérsia à necessidade de indenização pelos danos morais supostamente suportados pela autora. Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Isto porque, no caso em análise, a empresa recorrida apresentou documentação à contestação capaz de comprovar que a autora anuiu com o termo de adesão contratual em relação ao plano ofertado, estando de acordo com todos os termos, regras e condições propostas, a espelho do que indicou a sentença recorrida.

Não obstante, dentro das “informações importantes” em documento apresentado pela própria recorrente (ID. 4585203), consta a indicação ao consumidor de que
"dentro deste período promocional, pode haver mudanças nos valores, que sempre serão comunicados com antecedência através de SMS e e-mail. Por isso, é importante que você mantenha seus dados cadastrais sempre atualizados com a gente".

A recorrida também comprovou que informou a mudança à autora por meio de publicação no jornal, envio via SMS encaminhado em 21/02, 14/03, 24/03, e 15/04, todos do ano de 2022 (ID. 4585388, fl. 04), bem como comunicação em fatura anterior (ID. 4585389), e e-mail encaminhado à autora.

Com relação à alegação de bloqueio dos serviços contratados, esta também não merece prosperar, na medida em que não há comprovação nos autos do que foi informado pela consumidora em sua inicial. Veja que as alegações seriam facilmente provadas por meio de prints de tela mostrando a ausência do sinal de telefonia ou internet, mas sequer isto foi apresentado pela recorrente.

Deste modo, entendo que não restou caracterizada nenhuma falha na prestação do serviço pela ré, tendo ela agido em exercício regular de direito.

Não restando demonstrada qualquer falha na prestação de serviços da recorrida, ou, ainda, qualquer ato ilícito praticado por esta, não há que se falar em reparação por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela autora e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na ausência de verba condenatória, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator,

Ouso em divergir quanto ao entendimento de que o fato narrado se trata de um mero dissabor. Isto porque, não pode a operadora modificar unilateralmente o serviço contratado pela consumidora, sem a expressa concordância desta. Neste sentido, resta evidenciada a falha na prestação dos serviços da empresa requerida, estando caracterizado o dever de indenizar pelos danos suportados pela autora, conforme entendimentos anteriores já expostos em casos semelhantes.

Portanto, conheço do recurso interposto e dou-lhe parcial provimento, reformando parcialmente a sentença guerreada para condenar a empresa requerida ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, com juros corrigidos pela Taxa Selic, na forma do art. 406 do CC e precedentes do STJ, a contar do presente arbitramento.

É como voto.